Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009046-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Perda da Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (APELANTE), MATHEUS GABRIEL CARNEIRO DA CUNHA - CPF: 055.822.341-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA – DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – LEGALIDADE – LEI No 9.514/1997 – REQUISITOS OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por devedora fiduciante contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel em favor da instituição financeira. Alegação de ausência de intimação válida para purgação da mora. Pedido de declaração de nulidade do procedimento extrajudicial, com fundamento em vício na intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, especialmente quanto à regularidade da intimação da devedora para purgar a mora, nos termos da Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alienação fiduciária de imóvel está sujeita ao procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, que exige a intimação pessoal do devedor para purgação da mora, salvo nos casos em que este se encontre em local ignorado, incerto ou inacessível, situação em que se admite a intimação por edital (§4o do art. 26).

4.

No caso concreto, restou certificado pelo Oficial do Registro de Imóveis que a devedora havia se mudado do endereço constante do contrato, estando em local incerto e não sabido. Ausente comprovação de que a Apelante comunicou ao credor mudança de endereço ou forneceu outro contato.

5.

A existência de contrato de locação do imóvel firmado com terceiro reforça a presunção de que a Apelante não residia no local à época da tentativa de intimação, legitimando a adoção da via editalícia.

6.

Publicação do edital nos dias 23, 24 e 25/10/2023, conforme documentação acostada, observando-se o prazo e forma legalmente exigidos para notificação substitutiva.

7.

Regular notificação da Apelante quanto à realização do leilão extrajudicial, com cumprimento do §2o-A do art. 27 da Lei no 9.514/1997.

8.

Ausência de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Desnecessidade de tentativa de intimação em outros endereços não fornecidos ou desconhecidos pelo credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a intimação por edital do devedor fiduciante no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, quando restar certificado que se encontra em local incerto e não sabido, e tenha sido infrutífera a tentativa de intimação no único endereço conhecido constante no contrato.
2. A ausência de comunicação de alteração de endereço ao credor fiduciário afasta alegação de nulidade da notificação por edital. 3. O cumprimento formal dos requisitos previstos nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 afasta a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26, §3o, §4o, e 27, §2o-A; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.531.144/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCINNE MATOS BORGES
,

em face da r. sentença proferida pel
o Juízo da
3
a
Vara
Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que julgou

imp
ro
cedente a
Ação
Declaratória
d
e Nulidade
d
e Registro
d
e Consolidação
d
a Propriedade Fiduciária
c
/
c
Tutela Antecipada
d
e Urgência

movida

em face de
BANCO BRADESCO S/A
.

Inconformad
a
,
a
A
pelante
apresent
ou
razões recursais (ID
316855908
),
sustendo a ausência de esgotamento dos meios para a sua localização pessoal, o que
tornaria nulo o procedimento de consolidação
, bem como todos os atos subsequentes, incluindo o leilão extrajudicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela instituição financeira
A
pelada, que defende
a regularidade de todo o procedimento e a legalidade da intimação por edital, após frustrada tentativa de intimação pessoal no endereço constante do contrato. (ID. 316855912)

A Autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
FRANCINNE MATOS BORGES
, ajuizou ação de

Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela Antecipada de Urgência

em face de

BANCO BRADESCO S/A
,
alegando que celebrou contrato de financiamento imobiliário com garantia por alienação fiduciária em 20/05/2014, visando à aquisição de imóvel localizado na
Rua Cândido Mariano, n.o 112, apto. 201, Edifício Maria Joaquina de Moraes, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT
, devidamente registrado no 2o Serviço Notarial e Registral da Capital.

Aduziu que, em razão de dificuldades financeiras, entrou em inadimplemento parcial, mas tentou negociar a dívida com o banco, sem sucesso. Alegou que foi surpreendida, ao consultar o carnê de IPTU, com a informação de que a propriedade havia sido consolidada em favor da instituição financeira, sem que tivesse sido regularmente
intimada para purgar a mora
, como exige a legislação aplicável.

Defende a nulidade da consolidação da propriedade, sustentando que a intimação por edital foi realizada sem o esgotamento prévio dos meios de localização pessoal, configurando vício insanável no procedimento extrajudicial.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) Analisando os autos, observo que a questão central da demanda diz respeito à validade da consolidação da propriedade do imóvel em favor da parte ré, em razão da alegada ausência de notificação da autora para purgação da mora.

A alienação fiduciária de bem imóvel é regulada pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário. Segundo referida norma, vencida e não paga a dívida, o fiduciante deve ser constituído em mora, sendo-lhe oportunizado o prazo de 15 dias para purgá-la. Somente após o decurso desse prazo sem o pagamento, é que se procederá à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

O procedimento para intimação do devedor fiduciante está previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, que assim dispõe:

"Art. 26. (...)

§ 1o (...)

[...]

§ 3o (...)

§ 3o-B. (...)

§ 4o (...)

No caso em análise, a documentação apresentada pelo banco réu demonstra que foi realizada uma tentativa de notificação da autora no endereço constante do contrato (Rua Cândido Mariano, no 112, apartamento no 201, do Edifício Maria Joaquina de Moraes, Bairro Centro Norte, Cuiabá-MT), conforme se extrai da certidão negativa juntada aos autos (ID 152050984, pg. 2).

Na referida certidão, o Oficial certificou que não foi possível dar ciência do teor da notificação ao notificado pelo motivo de "mudou-se, estando em lugar incerto e não sabido".

Diante da impossibilidade de notificação pessoal, o credor fiduciário realizou a notificação por edital, conforme previsto no §4o do art. 26 da Lei no 9.514/1997. Os editais foram publicados nos dias 23, 24 e 25/10/2023, conforme informado no documento de ID 152050984, pg. 10.

Após o decurso do prazo legal sem a purgação da mora, foi averbada a consolidação da propriedade em nome do banco réu, nos termos do §7o do art. 26 da Lei no 9.514/1997, conforme se verifica na certidão de matrícula do imóvel (ID 143888618, pg. 9).

Posteriormente, já com a propriedade consolidada, o banco réu notificou a autora acerca da realização do leilão, marcado para os dias 02 e 05/04/2024, conforme documento de ID 152052444, cumprindo o disposto no §2o-A do art. 27 da Lei no 9.514/1997.

Diante desse cenário, passo a analisar a validade da notificação realizada.

A autora sustenta que não houve o esgotamento das tentativas de sua localização para a intimação pessoal, alegando que nunca se mudou do endereço indicado no contrato e que deveria ter sido notificada pessoalmente.

Ocorre que, conforme certificado pelo Oficial (ID 152050984, pg. 2), a autora não foi localizada no endereço indicado no contrato, tendo sido informado que ela havia se mudado, estando em local incerto e não sabido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a validade da intimação por edital no procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel, é necessário o prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor. No entanto, uma vez certificado pelo Oficial que o devedor não foi encontrado no endereço indicado no contrato, tendo se mudado para local incerto e não sabido, é legítima a intimação por edital.

No presente caso, é possível verificar que houve uma tentativa de notificação da autora no endereço do contrato, ou seja, no único endereço conhecido pelo credor fiduciário. Diante da informação de que a autora havia se mudado para local incerto e não sabido, não havia outros endereços a serem diligenciados, o que legitimou a notificação por edital.

Vale destacar que a decisão proferida pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento interposto pela autora, ratificou a validade do procedimento adotado pelo banco réu, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão (ID 167550934):

"No caso, em relação à arguição de nulidade dos leilões por falta de regular intimação da devedora, observo nos autos de origem que a ora agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora, sendo então empreendida sua intimação por edital, com decurso de prazo para resposta e consequente consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira (ID 152050984, fls. 3, na origem).

Desta forma, constata-se que a instituição financeira procedeu de acordo com a Lei n. 9.514/1997, pois o Serviço Notarial tentou a intimação da agravante no endereço informado no contrato, porém a intimação foi infrutífera devido porteira ter informado que a devedora se mudou, se encontrava em local incerto, o que legitima a notificação via edital, na forma do art. 26, §4o, da Lei n. 9.514/97.

Destarte, não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial, no que atine à consolidação da propriedade imobiliária. Nota-se que, após a consolidação da propriedade e antes da realização dos leilões do imóvel, infere-se que a agravante foi devidamente notificada da sua realização nas datas de 02 a 05/04/2024, conforme ela mesma informou nos autos da demanda de origem, na data de 18/03/2024 (IDs 147733466 e 147733467, na origem), de modo a não merecer qualquer reparo a decisão hostilizada."

Ademais, a autora não comprovou que efetivamente residia no imóvel à época da tentativa de notificação, nem que informou ao credor fiduciário alguma alteração de endereço. Ao contrário, a própria autora juntou aos autos contrato de locação do imóvel (ID 143888620), evidenciando que o apartamento estava locado para terceira pessoa (Maria de Lourdes Bicudo), o que justifica a impossibilidade de sua localização no endereço do contrato.

Portanto, verifico que o procedimento de intimação seguiu os trâmites legais, sendo válida a notificação por edital realizada, uma vez que a autora não foi encontrada no endereço indicado no contrato.

Destaco, ainda, que a autora não comprovou ter tentado purgar a mora após tomar conhecimento da consolidação da propriedade, limitando-se a alegar vícios formais no procedimento de intimação.

Quanto à notificação sobre a realização do leilão, a própria autora reconheceu ter recebido a comunicação (ID 147733467), o que demonstra que o banco réu cumpriu o disposto no §2o-A do art. 27 da Lei no 9.514/1997.

Assim, não vislumbro irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade adotado pelo banco réu, que observou os requisitos legais previstos na Lei no 9.514/1997.

Cumpre ressaltar que, conforme bem destacado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento, o edital de notificação para purgação da mora foi devidamente publicado em três dias consecutivos (23, 24 e 25/10/2023), em conformidade com o disposto no §4o do art. 26 da Lei no 9.514/1997.

Diante do exposto, considerando que não foram constatadas irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade em favor do banco réu, e que a notificação por edital foi legítima diante da impossibilidade de localização da autora no endereço indicado no contrato, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por FRANCINNE MATOS BORGES em face de BANCO BRADESCO S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)
”. (ID. 316855907)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária
em favor do banco Apelado
observou os requisitos legais
, especialmente no que tange à
intimação da devedora fiduciante
para purgação da mora.

A alienação fiduciária de bem imóvel é regulada pela
Lei no 9.514/1997
, que dispõe sobre o
Sistema de Financiamento Imobiliário
. O procedimento para intimação do devedor fiduciante está previsto no art. 26 da referida lei, que assim estabelece:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

[...]

§ 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

§ 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que a intimação do devedor fiduciante para purgação da mora deve ser feita, em regra, pessoalmente. Somente quando o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, devidamente certificado pelo serventuário encarregado da diligência, é que se admite a intimação por edital.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, foi realizada uma tentativa de notificação da Apelante no endereço constante no contrato (
Rua Cândido Mariano, no 112, apartamento no 201, Edifício Maria Joaquina de Moraes, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT),
conforme se extrai da certidão de ID. 316855887 – pág. 3, na qual consignou que não foi possível dar ciência do teor da notificação à notificada pelo motivo de
“mudou-se, estando em local incerto e não sabido”.

Vale consignar que, diante da impossibilidade de notificação pessoal, procedeu-se à notificação por edital, conforme previsto no §4o do art. 26 da Lei no 9.514/1997, sendo os editais publicados nos dias 23,24 e 25/10/2023, conforme documentos constantes em ID. 316855887 – pág. 6/10, os quais, inclusive atestaram que, após a publicação dos editais, a notificada não compareceu para purgar a mora. Vejamos:

Ressalte-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a validade da intimação por edital no procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel, é necessário o prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 26 § 3o. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26, caput, da Lei no 9.514/1997). 2. Ao fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído. 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art . 26, § 3o, da Lei no 9.514/1997. 4. É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida. 5. Recurso especial provido para restabelecer a liminar concedida pelo juízo de piso até o final julgamento do processo. (STJ - REsp: 1531144 PB 2015/0102529-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

No entanto, é importante ressaltar que o esgotamento das tentativas de localização do devedor deve ser analisado caso a caso, considerando as peculiaridades de cada situação concreta.

No presente caso, verifico que foi realizada uma tentativa de notificação da Apelante no endereço indicado no contrato, sendo certificado pelo Oficial que a
devedora havia se mudado
, estando
em local incerto e não sabido
. A Apelante alega que nunca se mudou do endereço indicado no contrato e que deveria ter sido notificada pessoalmente.

Ocorre que, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, a própria Apelante juntou aos autos
contrato de locação do imóvel
, evidenciando que o
apartamento estava locado para terceira pessoa
(
Maria de Lourdes Bicudo
), o que justifica a
impossibilidade de sua localização no endereço do contrato.

Esse fato é relevante para a análise da questão, pois demonstra que a Apelante
não residia
no imóvel à época da tentativa de notificação, o que corrobora a informação certificada pelo Oficial de que ela havia se mudado, estando em local incerto e não sabido.

Além disso, não há nos autos comprovação de que a Apelante
tenha informado ao credor fiduciário alguma alteração de endereço ou fornecido outro endereço para contato
. Tampouco há evidências de que o banco Apelado
tivesse conhecimento de outro endereço
onde a Apelante pudesse ser localizada.

Nesse contexto, considerando que a tentativa de notificação foi realizada no único endereço conhecido pelo credor fiduciário (aquele indicado no contrato), e que foi certificado pelo Oficial que a devedora havia se mudado para local incerto e não sabido,
entendo que a intimação por edital foi legítima, nos termos do §4o do art. 26 da Lei no 9.514/1997.

Quanto à notificação sobre a realização do leilão, verifico que o banco Apelado cumpriu o disposto no
§2o-A do art. 27 da Lei no 9.514/1997
, tendo notificado a Apelante acerca da realização do leilão, marcado para os dias 02 e 05/04/2024, conforme reconhecido pela própria Apelante.

Portanto,
não vislumbro irregularidades
no procedimento de consolidação da propriedade adotado pelo banco Apelado, que observou os
requisitos legais previstos na Lei no 9.514/1997.

Diante do exposto, considerando que
não foram constatadas irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade
em favor do banco Apelado, e que a notificação por edital foi legítima diante da impossibilidade de localização da Apelante no endereço indicado no contrato, a manutenção da sentença é
medida que se impõe
.

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso e, na conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANCINNE MATOS BORGES
,
mantendo a sentença conforme prolatada
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025